Tribunal: TJDFT
Processo: 0004775-05.2008.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0004775-05.2008.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO JOSE DE ALMEIDA APELADO: ANTONIO JOSE FONSECA NETO, INDIANA SEGUROS S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jairo José de Almeida contra sentença (Id 57905781) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo apelante em desfavor de Antônio José Fonseca Neto e Indiana Seguros S.A., ora apelados, extinguiu o cumprimento de sentença em razão da prescrição, nos seguintes termos: (...) Trata-se de cumprimento de sentença desencadeado por JAIRO JOSE DE ALMEIDA em desfavor de ANTONIO JOSE FONSECA NETO e INDIANA SEGUROS S/A, partes qualificadas nos autos, cujo título se formou nos autos do processo físico no 2008.03.1.010720-7. Instada para se manifestar sobre a prescrição, a parte autora quedou-se inerte. É o breve relato. Os títulos executivos extrajudiciais possuem, em regra, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo este o mesmo prazo dos honorários (art. 25 do EOAB), e que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" (súmula 150 do STF). O processo principal foi extinto em 17/7/2015, com fulcro na Portaria Conjunta n.o 73, de 6/10/2010, do TJDFT, já tendo transcorrido mais de 8 anos desde o trânsito em julgado. Assim, tem-se que tanto o crédito principal quanto os honorários estão prescritos. Portanto, pronuncio a prescrição à pretensão relativa aos créditos da ação no 2008.03.1.010720-7 e, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO. Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Registre-se. Intimem-se e, oportunamente, procedidas as baixas de estilo, arquivem-se. Irresignado, o exequente interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 57905784), após síntese do processo, aduz não ser razoável que nem mesmo o Poder Judiciário tenha conseguido localizar os devedores e seus advogados. Afirma que subsistir a prescrição no caso dará causa à injustiça, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada e, consequentemente, seja continuada a busca de bens do devedor. Ao final, requer: Diante do exposto, requer o apelante, seja recebido o presente Recurso de Apelação. Ultrapassada a fase de recebimento, seja o recurso conhecido e provido para: 1. reformar a r. sentença em sua totalidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada, com a continuidade do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que se localizem bens dos executados, a fim de satisfazer a execução. 2. condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como o reembolso das custas processuais. Preparo dispensado, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 57905582, p. 13). O apelado Antônio José Fonseca Neto apresentou contraminuta ao Id 57905789, oportunidade na qual pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (Id 57905781). Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para a verificação da prescrição e demonstrar a inexistência de extinção da pretensão, ônus do qual não se desincumbiu. Em sede recursal, limitou-se o recorrente a alegar, em apertada síntese, que o reconhecimento da prescrição levaria à injustiça. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a alegar que o reconhecimento da prescrição levaria à injustiça, sem contudo, apresentar qualquer fundamento acerca da inexistência de prescrição. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que orientam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração de honorários, uma vez que não fixados na sentença recorrida. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora